Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-25.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-25.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDE LODEA MAGNABOSCO - CPF: 370.194.650-72 (APELADO), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AVAL EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. INVALIDADE TOTAL DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de terceiro preventivos ajuizados por cônjuge de devedor que, sob regime de comunhão universal, visa à anulação de aval prestado em instrumento particular de confissão e novação de dívida, sem outorga uxória, diante da iminência de constrição judicial sobre seu patrimônio no bojo de execução de título extrajudicial.

II. Questões em discussão

2. Três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se há interesse processual nos embargos preventivos, mesmo sem constrição formalizada; e (iii) saber se a ausência de anuência da esposa torna nulo o aval prestado pelo cônjuge em instrumento de dívida não cambiário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, tendo em vista que os fundamentos recursais dialogam com os elementos da sentença, permitindo o enfrentamento do mérito.

4. A existência de execução em curso e a vinculação do patrimônio do casal, diante do regime de bens, autorizam os embargos preventivos, conforme o art. 674 do CPC.

5. A concessão da gratuidade à embargante é mantida, pois a parte recorrente não apresentou prova da capacidade econômica da adversária, como lhe competia.

6. No mérito, o aval firmado sem outorga uxória, por cônjuge casado sob o regime de comunhão universal, é ineficaz, nos termos do art. 1.647, III, do CC, não sendo possível relativizar sua exigência com base na interpretação da nomenclatura empregada no instrumento de confissão.

7. A novação extinguiu as dívidas anteriores, sendo o novo título autônomo e dependente de autorização expressa do outro cônjuge para vinculação da meação.

8. A exclusão de responsabilidade do cônjuge não autorizado é total, não se admitindo restrição parcial da eficácia da sentença.

9. Inexistindo indícios de má-fé processual da embargante, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a oposição de embargos de terceiro preventivos quando demonstrada a iminência de constrição judicial sobre bens do cônjuge, casado sob regime de comunhão universal, sem que tenha anuído com o negócio jurídico. 2. É nulo o aval prestado por cônjuge sem a outorga do outro, quando o casamento é regido pelo regime de comunhão universal de bens, nos termos do art. 1.647, III, do CC. 3. A ausência de impugnação específica à sentença não impede o conhecimento do recurso, desde que seus fundamentos dialoguem com os fundamentos da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.647, III; CPC, arts. 674, §2
o
, I, 485, incs. IV e VI, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.776.084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022; TJMT, N.U. 1018686-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.004648-6/001, Rel. Des. Wander Marotta, j. 10.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos pela Recorrida, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do aval prestado por Olcir Magnabosco no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre Leandro Lodea e a empresa Apelante, impossibilitando qualquer ato de constrição sobre o patrimônio da Apelada ou de seu cônjuge (id. 274634048, págs. 01/10).

A Apelante levanta, em preliminar, a ausência de interesse processual da Recorrida, ao argumento de que não houve qualquer ameaça concreta e iminente de constrição judicial sobre seu patrimônio, especialmente porque não foi demonstrada a existência de bens próprios em seu nome aptos à penhora, tampouco consta nos autos da Execução qualquer ato de apreensão judicial ou pedido nesse sentido a ela dirigido, devendo, por isso, ser extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Suscita, ainda, a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária concedida à Apelada, argumentando que ela não comprovou, de forma cabal, sua condição de hipossuficiência, pois a simples afirmação de pobreza e a juntada de comprovante de provento de aposentadoria no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) são insuficientes para legitimar o deferimento do benefício, sendo necessário que a parte demonstre efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Quanto ao mérito, a Recorrente afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade do aval, partindo da premissa de que Olcir Magnabosco teria atuado como mero avalista sem a necessária outorga uxória.

Alega que tal conclusão ignora a verdadeira natureza do negócio jurídico celebrado, o qual, por não ostentar caráter cambiário, não poderia comportar aval nos moldes da legislação específica.

Argumenta que o documento em questão – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – tem natureza civil e foi firmado diretamente por Olcir na condição expressa de “confitente”, confessando dívida própria oriunda de cheques anteriormente emitidos por ele mesmo e por Leandro Lodea, os quais foram devolvidos no ato da novação, o que comprova sua posição de devedor solidário.

Salienta que a utilização do termo “avalista” no instrumento seria apenas um erro técnico de linguagem, que não afasta a intenção manifesta de assumir obrigação plena, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 112, do Código Civil, que privilegia o conteúdo da declaração de vontade em detrimento de sua forma literal.

Prossegue, afirmando que, reconhecida a condição de devedor solidário de Olcir Magnabosco, e sendo o casamento deste com a Apelada regido pelo regime de comunhão universal de bens, a meação dela responde pelas dívidas contraídas no curso da união, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se verifica na espécie.

Enfatiza que a dívida foi contraída após o casamento e que não foi demonstrado que não reverteu em benefício comum, motivo pelo qual não se pode afastar a comunicabilidade do passivo e tampouco excluir a responsabilidade patrimonial da embargante.

Subsidiariamente, a Apelante requer que, caso mantida a sentença quanto ao mérito, seus efeitos sejam limitados exclusivamente à Apelada, sem qualquer repercussão em relação a Olcir Magnabosco, terceiro que não integra o polo passivo dos embargos.

Por fim, imputa à Apelada e ao seu advogado a prática de litigância de má-fé, sob a alegação de que a ação foi proposta de forma temerária, com a finalidade de induzir o juízo a erro, utilizando o processo com objetivo ilegal, qual seja, a obtenção de honorários sobre valor irreal, devendo ser condenados ambos à multa prevista no art. 81, do CPC, no percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade e, quanto ao mérito, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários (id. 274635853, págs. 01/16).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela pessoa jurídica TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial
.

Denota-se dos autos que Ivanilde Lodea Magnabosco opôs a Ação de Embargos de Terceiro, em face da pessoa jurídica TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., com o objetivo de obter a declaração de nulidade do aval prestado por seu cônjuge em instrumento de confissão de dívida, além de salvaguardar seu patrimônio diante da ameaça de constrição judicial nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1004234-07.2020.8.11.0040.

Alegou, na inicial, que é casada com Olcir Magnabosco sob o regime da comunhão universal de bens, que seu cônjuge assinou um Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, no valor de R$ 434.766,29 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), posteriormente atualizado para R$ 896.983,49 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), sem a sua anuência.

Aduziu que a ausência da outorga uxória invalida o aval prestado e que há risco concreto de seu patrimônio ser atingido nos autos da Execução promovida pela parte Requerida, o que justifica a oposição dos Embargos de Terceiro, ainda que de natureza preventiva.

Para reforçar sua alegação, argumentou que a outorga uxória é exigência legal inafastável em negócios jurídicos que importem responsabilidade patrimonial do casal, conforme previsão expressa do art. 1.647, inciso III, do Código Civil.

Sustentou ainda que o instrumento de confissão de dívida, que embasa a Execução, não possui eficácia contra seu patrimônio, por ausência de consentimento expresso da esposa.

Por fim, requereu que fosse declarada a nulidade do aval prestado por Olcir Magnabosco e assegurada a exclusão de qualquer possibilidade de constrição judicial sobre seu patrimônio, inclusive a declaração de impenhorabilidade dos bens que integram a comunhão universal de bens do casal, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os presentes embargos de terceiro para
DECLARAR
a nulidade do aval prestado por Olcir Magnabosco no termo de confissão de dívida entre Leandro Lodea e TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo e, por conseguinte, impossibilitar qualquer ato de constrição a recair no patrimônio da parte embargante ou de seu cônjuge.

Custas e honorários, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, na esteira do art. 85, § 2º do CPC, pela parte embargada.
(Sic).

Contra essa decisão, empresa TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de
Petróleo
Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares, suscitadas pelas partes.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Recorrida levanta a preliminar de não conhecimento da Apelação,
por ausência de dialeticidade, visto que a Apelante se limitou a reproduzir as alegações anteriormente invocadas na contestação, sem impugnar especificadamente as razões de fato e de direito presentes no ato sentencial recorrido.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende, entre outras coisas, a validade do aval dado pelo cônjuge da Apelada, bem assim que
Olcir Magnabosco não era mero avalista, mas devedor solidário.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

A Apelante levanta, em preliminar, a ausência de interesse processual da Recorrida, ao argumento de que não houve qualquer ameaça concreta e iminente de constrição judicial sobre seu patrimônio, especialmente porque não foi demonstrada a existência de bens próprios em seu nome aptos à penhora, tampouco consta nos autos da Execução qualquer ato de apreensão judicial ou pedido nesse sentido a ela dirigido, devendo, por isso, ser extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 17, do Código de Processo Civil
, para que se configure o interesse processual, exige-se a presença de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, as quais se revelam pela existência de uma situação jurídica de ameaça ou lesão a direito, cuja tutela dependa da atuação do Poder Judiciário.

De forma específica, o
artigo 674, do CPC,
autoriza o manejo dos embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo.

O §2
o
, inciso I, do mesmo dispositivo legal, expressamente reconhece a legitimidade do
cônjuge ou companheiro
, quando este buscar defender
bens próprios ou a meação
, desde que não se trate da hipótese do artigo 843, daquele
códex
.

No presente caso, verifico que o cônjuge da Recorrida, Olcir Magnabosco, assumiu obrigação de aval em instrumento de confissão de dívida, sem a devida outorga conjugal, sendo o casal unido sob o regime da
comunhão universal de bens
, conforme informado na petição inicial e comprovado por meio do documento constante do id. 274634044, pág. 01. Tal situação implica, potencialmente, em reflexos patrimoniais sobre a meação da Recorrida, autorizando o manejo da via eleita para salvaguarda de seus bens.

Ademais, ainda que inexista, até o momento, constrição formalizada sobre bens do casal, o risco de constrição futura está evidenciado pela existência da Ação de Execução em curso e pela vinculação do seu patrimônio ao comum do casal, em virtude do regime de bens adotado. A ameaça jurídica, nesse contexto, é suficiente para caracterizar a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado.

Frise-se que a norma processual não exige que a constrição esteja consumada, bastando a demonstração de
risco real e concreto
à esfera patrimonial do terceiro, o que restou atendido no caso em exame.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATUAL COMPANHEIRA. MEAÇÃO DO COMPANHEIRO COM EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO. PRECEDENTE DO STJ. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- Os embargos de terceiro possuem natureza contenciosa, objetivando que um bem não seja alvo de constrição judicial.

- Embora a redação do Código de Processo Civil preveja que os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência ao juízo que determinou a constrição do bem,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a oposição de referidos embargos em caráter preventivo (inibitório), ou seja, antes de qualquer constrição efetiva, desde que o ato judicial, ainda que não seja de constrição, represente ameaça ao direito de posse ou propriedade do terceiro.

- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004648-6/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 14/03/2022). (Destaquei).

Nessa quadra, presentes os requisitos legais do interesse processual – necessidade, utilidade e adequação da via eleita –, deve ser
afastada a preliminar de ausência de interesse de agir
, não havendo que se cogitar de extinção do feito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela Apelante.

Da Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça

O Recorrente, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade judiciária, argumentando que ela não comprovou, de forma cabal, sua condição de hipossuficiência, pois a simples afirmação de pobreza e a juntada de comprovante de provento de aposentadoria no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) são insuficientes para legitimar o deferimento do benefício, sendo necessário que a parte demonstre efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Apelante provar que a parte Recorrida possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencida.

Analisando a argumentação esposada pela parte Apelante, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da Recorrida, reconhecida pelo Juízo singular, especialmente porque demonstrou, por meio de documentos (ids. 274634032, pág. 01, 274634033, págs. 01/02, 274634034, pág. 01 e 274634035, pág. 01), que sua renda mensal é correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

A controvérsia recursal resume em verificar se a parte Recorrida comprovou, ou não, o preenchimento dos requisitos legais, esposados no artigo 674, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre salientar que os embargos de terceiros se constituem em procedimento especial, incidente e autônomo, manejados pelo proprietário ou possuidor, que almeja atacar ato judicial de constrição de bem, em posse de pessoa estranha à lide principal, cujo prejuízo adveio da turbação ou do esbulho.

O mencionado artigo
674
, do
Código de Processo Civil
, assim dispõe:

Art. 674 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º - Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

In casu
, a Recorrida opôs os Embargos de Terceiro, sustentando, em síntese, que o aval dado por seu marido, no instrumento de confissão de dívida, que instruiu o processo executivo, era nulo, por ausência da outorga uxória.

Analisando o referido instrumento, verifico que, de fato, o cônjuge da Apelada, Olcir Magnabosco, figura como “confitente avalista” e não como devedor solidário. Veja-se:

Com relação à tese de que
a utilização do termo “avalista” no instrumento seria apenas um erro técnico de linguagem, que não afasta a intenção manifesta de assumir obrigação plena, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 112, do Código Civil, que privilegia o conteúdo da declaração de vontade em detrimento de sua forma literal, penso que se mostra descabida, uma vez que o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida
menciona expressamente que Olcir Magnabosco é confitente avalista e, no final, apôs sua assinatura como avalista.

Com efeito, se o esposo da Recorrida não é devedor solidário, é certo que, para validade do aval, a outorga uxória revela-se imprescindível.

Aliás, o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, não deixa dúvidas de que o aval prestado sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Corte de Justiça, reconhecendo a invalidade total da garantia, ante a ausência da outorga uxória,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - NULIDADE DE TODO O AVAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o aval prestado pelo cônjuge sem a devida outorga uxória é anulável, e não induz apenas à ineficácia do título em relação ao cônjuge que não consentiu, mas torna insubsistente toda a garantia
. (TJ-MG - AC: 10114130150963001 Ibirité, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2017). (Negritei).

Importa ressaltar que o esposo da Apelada, Olcir Magnabosco, não omitiu a informação do seu estado civil, porque constou do mencionado instrumento de confissão de dívida que era casado.

Não há desconsiderar que o título de que instrui a Execução é um
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida
,
o que implica reconhecer que o fato de o cônjuge da Recorrida ter emitido cheques não torna válido o aval sem a sua autorização, pois a novação, como sabido, extingue a dívida antiga.

No que se refere ao pleito de reforma do valor da causa, tenho que não merece acolhimento, porque é de conhecimento geral que este deve corresponder ao montante da constri
ção que ameaça seu patrimônio.

Além disso, atribuir à causa a quantia dos vencimentos da Apelada não encontra amparo legal.

No que se refere ao pedido subsidiário –
limitação dos efeitos da invalidade do aval exclusivamente à Apelada –, além de configurar inovação recursal, porque não submetida ao Juízo
a quo
, não deve ser acolhida, na medida que é pacífico o entendimento de que a ausência da outorga uxória implica a invalidade total da garantia.

A pretensão de condenação da Recorrida e do seu advogado, requerida pela empresa Apelante, por litigância de má-fé, também deve ser refutada, visto que não visualizei que a oposição dos Embargos de Terceiro teve o intuito de obter vantagem indevida, mas, pelo contrário, preservar o patrimônio da parte Embargante, ora Apelada.

A ameaça de constrição sobre bens
da Recorrida, como salientado, permite o manejo da ação de embargos de terceiro. Logo, não há falar em litigância de má-fé.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, de inexistência de interesse processual e de impugnação à gratuidade da justiça, suscitadas pelas partes (Apelante e Apelada) e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025